Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TRATAMENTO VEXATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica presente nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990.
2. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito (fotos, filmagens, gravações, testemunhas). Ausência de nulidade na sentença.
3. Imprescindível à configuração do dano moral a ocorrência de violação a um dos atributos da personalidade, pois meros dissabores da vida em sociedade não geram o dever de reparação por danos morais.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC/2015).